Tribunal: TJBA
Processo: 8071434-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071434-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MEIRA DANTAS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que declarou a incompetência para processar ação de cumprimento individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 2. A agravante, servidora pública estadual, pleiteia o cumprimento do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu o direito dos profissionais do magistério ao recebimento de vencimentos conforme o Piso Nacional do Magistério. II. Questão em discussão 3. Discute-se a competência para processar e julgar a execução individual de decisão proferida no mandado de segurança coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, especificamente se tal competência é do Tribunal de Justiça ou do Juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 4. A Seção de Direito Público do TJBA, ao julgar o Agravo Interno nº 8066016-76.2023.8.05.0000, reconheceu a incompetência da Corte para processar e julgar execuções individuais decorrentes do referido mandado de segurança coletivo, determinando sua remessa ao juízo de primeiro grau. 5. A decisão recorrida contraria esse entendimento, ao declinar da competência para o TJBA, o que justifica sua reforma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8071434-58.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente MARIA DAS GRAÇAS MEIRA DANTAS e parte recorrida ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora